Tribunal: TJPA
Processo: 0807598-68.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807598-68.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO MONTEIRO RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL E DECLARAÇÃO DE NULIDADE COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 12, DA LEI N.º 10.826/03 – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
1)
ALEGAÇÃO DE
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA – OCORRÊNCIA.
DECISÃO
DE RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE EMBORA PRESCINDA DE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE,
DEVE ENFRENTAR AS TESES DEFENSIVAS TRAZIDAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO, MOMENTE QUANDO VERSAM UNICAMENTE SOBRE MATÉRIAS PRELIMINARES, COMO NA HIPÓTESE, QUE SE RECONHECIDAS, LEVARIAM AO NÃO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL
.
2)
PLEITOS DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DO FLAGRANTE, E POR CONSEQUÊNCIA, DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIAS
IDÊNTICAS ÀS DEDUZIDAS NO PRESENTE
WRIT
, ARGUIDAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO E NÃO ENFRENTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM, OBSTACULIZANDO O CONHECIMENTO DOS ALUDIDOS PLEITOS NA VIA MANDAMENTAL, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

3)
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA APENAS PARA DETERMINAR AO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE PROCEDA À ANÁLISE DAS MATÉRIAS PRELIMINARES DEDUZIDAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA NA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos, os Desembargadores componentes na Colenda Seção de Direito Penal, acordam em conhecer parcialmente o
writ
e, nesta extensão,

conceder a ordem, para determinar ao juiz de primeiro grau que analise as matérias preliminares deduzidas na resposta à acusação apresentada na ação penal de origem, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

Des. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para trancamento de ação penal

e declaração de nulidade

com pedido de liminar
, impetrado em favor de
RAIMUNDO MONTEIRO RIBEIRO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera.

Narram os impetrantes que o ora paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de posse ilegal de arma de fogo na data de 19/12/2023, ocasião em que policiais civis s
e dirigiram à residência do acusado, a fim de dar cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente de Ananindeua, incurso em prática delitiva diversa.

Seguem aduzindo que após o coacto ser capturado, os policiais invadiram sua residência e um deles se dirigiu ao quarto do paciente, tendo sido encontradas 02 (duas) armas de fogo artesanais, 06 (seis) cartuchos intactos CBC calibre 12, 01 (um) recipiente contendo pólvora e 04 (quatro) estojos de metal deflagrados CBC calibre 28, após o que, o referido paciente foi conduzido à delegacia e lavrado o flagrante pelo suposto crime de posse ilegal de arma de fogo.

Discorrem acerca da ilicitude na obtenção das provas que ensejaram a prisão em flagrante do paciente, amparada na realização de busca e apreensão decorrente do desvio de finalidade do mandado prisional, sem a presença de justa causa, configurando pescaria probatória (
fishing expedition
), razão pela qual, requerem o desentranhamento das aludidas provas dos autos de origem, e por consequência, o trancamento da ação penal contra ele intentada.

Asseveram ainda carecer de fundamentação idônea a decisão que recebeu a exordial acusatória, posto que não analisou as teses defensivas elencadas na resposta à acusação, utilizando-se de argumentação genérica para ratificar o recebimento da denúncia, configurando constrangimento ilegal a ser sanado pela presente via mandamental.

Ao final, requereram a concessão de liminar para que seja determinada a suspensão do trâmite da ação penal intentada contra o paciente. No mérito, postulam o trancamento da ação penal, e subsidiariamente, seja anulada
a decisão que ratificou o recebimento da denúncia, determinando-se que nova seja proferida,
confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar foi indeferido.

A autoridade coatora apresentou as informações determinadas, esclarecendo que o paciente está respondendo em liberdade a ação penal em trâmite naquele juízo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial conhecimento do
writ
e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Arguiram os impetrantes, acerca da suposta nulidade da prisão em flagrante do paciente, em razão da ilegalidade da busca domiciliar realizada mediante desvio de finalidade do mandado de prisão expedido em desfavor do coacto por juízo diverso, motivo pelo qual, demandam pelo trancamento da ação penal em trâmite no juízo inquinado coator. Demais disso, sustentaram que a decisão que recebeu a denúncia oferecida contra o referido paciente carece de fundamentação idônea, não tendo sido enfrentadas as teses deduzidas pela defesa na resposta à acusação.

De início, entendo assistir razão aos impetrantes no que se refere à ausência de fundamentação idônea do
decisum
que recebeu a exordial acusatória. Explico.

É cediço que
tal ato prescinde de fundamentação substancial, não sendo necessário que o magistrado exponha, de forma minuciosa, os motivos que o levam a receber a peça inaugural, embora deva estar atento ao cumprimento dos requisitos previstos em lei.

Vejamos excerto do
decisum
vergastado, no que interessa:

“(...) Uma das hipóteses que levam à rejeição da denúncia, à luz do art. 395, I, do CPP, é a inépcia manifesta, que ocorre quando a inicial não atinge a sua finalidade, isto é, não tem aptidão para descrever, em detalhes, o conteúdo da imputação, não permitindo ao réu [e ao Juízo] a exata compreensão da amplitude da acusação.

No caso dos autos entendo que a inicial acusatória não é inepta, pois circunstanciou os fatos e apresentou os mínimos requisitos para a sua admissibilidade. Analisando atentamente a exordial noto que descreveu de forma coerente os fatos, a data em que ocorreram, o agente e seu dolo.

Outra hipótese que leva à rejeição da denúncia, à luz do art. 395, III, do CPP, é a ausência de justa causa, entendida como o mínimo de provas de autoria e materialidade que embasem a ação penal, ainda que indiciárias. Mais uma vez, in casu, entendo que a inicial está lastreada em suporte probatório razoável.

De mais a mais, analisando a resposta à acusação apresentada, concluo que ela não traz provas cabais da existência de causa excludente de ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente. Além disso, o fato narrado na denúncia constitui, em tese, crime, e a peça defensiva não teve o condão de demonstrar que esteja extinta a punibilidade do agente. Logo e em sendo de mérito as demais matérias arguidas em defesa, não há hipótese que autorize absolvição sumária, nos termos do art. 397, do CPP.

O processo deve ter seguimento. (...)”

É certo que
as razões da aludida peça defensiva relacionadas ao mérito da ação penal devem ser devidamente apreciadas ao final da fase instrutória, de modo que
a falta de minuciosa análise dos termos suscitados não configura ausência de justa causa ao prosseguimento da persecução penal, sobretudo quando demonstrada a viabilidade da acusação.

Todavia, na hipótese, consoante resposta à acusação apresentada nos autos de origem (ID 19447577), vê-se não terem sido ventiladas matérias meritórias, mas tão somente preliminares de nulidade do acervo probatório coletado na fase inquisitiva, bem como de rejeição da denúncia por ausência de justa causa, as quais, para serem afastadas devem ser idoneamente fundamentadas, ainda que de forma sucinta, o que não foi possível extrair da leitura do aludido
decisum
.

Caso contrário, se acatadas, impedem o prosseguimento da ação penal, mediante rejeição da denúncia, nos termos do art. 395, do CPP
[1]
.

Nesse sentido,
verbis:

HABEAS CORPUS - NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECONHECIMENTO - ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Se a decisão que recebe a resposta à acusação é omissa e não enfrenta as teses trazidas na resposta à acusação, caracteriza-se como nula, haja vista a inobservância do dever constitucional de motivação das decisões judiciais. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.149556-5/000, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/08/2023, publicação da súmula em 03/08/2023)

Logo,
entendo haver
constrangimento ilegal neste aspecto, razão pela qual concedo a ordem a fim de que o juiz de origem proceda à análise, de forma fundamentada, ainda que sucinta, das preliminares trazidas pela defesa na resposta à acusação, as quais são as mesmas deduzidas no presente
writ
, sob pena de indevida supressão de instância.

Assim sendo, ausente pronunciamento judicial, ainda que não exaustivo, acerca das matérias preliminares constantes da resposta à acusação, idênticas às deduzidas no presente
writ
,
resta obstaculizada a análise dos demais pleitos constantes do
mandamus
, sob pena de indevida supressão de instância, ressaltando-se não ser possível vislumbrar,
primo ictu oculi,
ilegalidade teratológica a ensejar a concessão da ordem, de ofício, neste aspecto.

Ante ao exposto,
conheço o
writ
em parte e, nesta extensão,

concedo a ordem impetrada para determinar ao juízo de origem que proceda à análise das teses preliminares constantes da resposta à acusação,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Belém, 01/07/2024